Tribunal: TJES
Processo: 5001039-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001039-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: BRASILOG - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001039-16.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S. A.

EMBARGADA: BRASILOG-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

BANCO BRADESCO S.
A
.
opôs embargos de declaração em face do acórdão id 1670970 (p. 1-9), que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por ele em razão da respeitável decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença instaurado em desfavor dele por
BRASILOG-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.-ME.
, ora embargada.

N
as razões do recurso
(id 1713863) alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “a adequação dos cálculos aos parâmetros do título executivo poderá ser revista a qualquer tempo, sob pena de enriquecimento ilícito do agravada em prejuízo do executado” (p. 3); e 3) “restam demonstrados os erros de cálculos perpetrados pela parte embargada, passíveis de alteração de ofício, bem como a necessidade de os

autos serem enviados para a contadoria judicial para que os cálculos sejam

realizados de forma correta, por terceiro imparcial, na forma dos artigos 494, I e 509, § 4º, ambos do CPC” (p. 4).

Requereu o provimento do recurso “
a fim de que seja suprido os vícios os de omissões e enfrentamento da tese das questões jurídicas suscitadas” (p. 4-5).

Contrarrazões
no id 1715058
.

É
o relatório.

I
nclua-se em pauta para
julgament
o
.

Vitória-ES., 13 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001039-16.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S. A.

EMBARGADA: BRASILOG-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “a adequação dos cálculos aos parâmetros do título executivo poderá ser revista a qualquer tempo, sob pena de enriquecimento ilícito do agravada em prejuízo do executado” (p. 3); e 3) “restam demonstrados os erros de cálculos perpetrados pela parte embargada, passíveis de alteração de ofício, bem como a necessidade de os

autos serem enviados para a contadoria judicial para que os cálculos sejam

realizados de forma correta, por terceiro imparcial, na forma dos artigos 494, I e 509, § 4º, ambos do CPC” (p. 4).

Requereu o provimento do recurso “
a fim de que seja suprido os vícios os de omissões e enfrentamento da tese das questões jurídicas suscitadas” (p. 4-5).

Contudo,
o acórdão não padece do vício apontado porque
nele foi mencionado que “
A ausência de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença demonstra desídia e atrai a preclusão sobre tais matérias, valendo mencionar que o recorrente deveria ter suscitado na referida peça de defesa os eventuais erros relativos aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária. Lembro que nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça 'erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo', restando esclarecido que 'eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento' (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16-06-2016, DJe 23-06-2016)”.

V
ê
-se, assim, que a
matéria em relação à qual
o
embargante
aleg
ou

omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

d
el
e
, recorrente
.

E, como sabido, o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001039-16.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S. A.

EMBARGADA: BRASILOG-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.

1
. -
O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada
para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido,
por ser cabível, nos termos do
art.
1.022
, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
.

2
. -
A matéria em relação à qual
o embargante
alegou
ter sido omisso o acórdão
foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

del
e
.

3
. -

No caso,
o acórdão não padece do vício apontado porque
nele foi mencionado que “
A ausência de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença demonstra desídia e atrai a preclusão sobre tais matérias, valendo mencionar que o recorrente deveria ter suscitado na referida peça de defesa os eventuais erros relativos aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária. Lembro que nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça 'erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo', restando esclarecido que 'eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento' (AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16-06-2016, DJe 23-06-2016)”.

4
. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.